Tribunal: TJSP
Processo: 1012811-10.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Empréstimo consignado. Contratação por aplicativo comprovada. Dados de geolocalização, biometria facial ('selfie'), endereço de IP, identificação do celular (número e modelo do aparelho) pertencem à autora e não foram por ela impugnados. Exigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Empréstimo consignado. Contratação por aplicativo comprovada. Dados de geolocalização, biometria facial ('selfie'), endereço de IP, identificação do celular (número e modelo do aparelho) pertencem à autora e não foram por ela impugnados. Exigibilidade da dívida reconhecida. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.